Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CAESB. ADPF 890/DF. REGIME DE PRECATÓRIOS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. RPV. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está regulamentada pelo art. 26, inciso I da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios).
2. No julgamento da ADPF no 890/DF, o STF não declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, da previsão legal que trata da competência das Varas Fazendárias do DF na Lei de Organização Judiciária. Do mesmo modo, não houve alteração legislativa após o julgamento da ADPF no 890/DF modificando as regras já estabelecidas, que permanecem vigentes.
3. O cumprimento de sentença dos honorários advocatícios devidos em favor da Defensoria Pública pela Caesb deverá ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, II).
4. O exame, em sede de agravo de instrumento, de teses que não foram analisadas na primeira instância constitui supressão de instância.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.